Tribunal: TJDFT
Processo: 0717358-10.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DO RELATO DA OFENDIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. CONSIDERAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 147, § 1o, do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a condenação anterior do réu configura reincidência ou apenas maus antecedentes, com reflexos na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, pois tais delitos geralmente ocorrem sem testemunhas presenciais, desde que o relato seja firme, coerente e corroborado por outros elementos.
4. No caso, a vítima manteve versão coesa e detalhada tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, confirmada pelo depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, o que assegura a materialidade e autoria do crime.
5. Os depoimentos de irmã e cunhado do acusado, por sua condição de parentes próximos, não têm força para afastar o conjunto probatório consistente apresentado pela acusação.
6. A condenação anterior do réu, transitada em julgado após os fatos em julgamento, não caracteriza reincidência, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
7. A exclusão da reincidência impõe o redimensionamento da pena, a mudança do regime para cumprimento da pena, bem como a suspensão condicional da pena (sursis).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, e § 3o; 44; 77; 147, § 1o; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 791.093/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.577.830/DF, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 27.08.2024, DJe 02.09.2024.